Tribunal: TJDFT
Processo: 0706885-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : AgExPe – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No. Processo : 0706885-85.2021.8.07.0000 Recorrente : DENISE APRIGIO DESOUZA Recorrido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 1 de junho de 2021. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator